Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726285-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE MARIA GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 60811465), interposto pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB em face de José Maria Gonçalves em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0720939-48.2024.8.07.0001, determinou que a petição inicial viesse em termos. Segundo informação nos autos do agravo, a decisão agravada na origem está registrada no ID 199949279. Contudo, observando o fluxo processual no processo declinado pelo Agravante, não consta essa referência. De fato, a última decisão do processo em tela está declinada no ID 195817161, descrevendo, inclusive, um movimento processual distinto do objeto da presente demanda. Diante disso, INTIME-SE a parte agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10, para que, em 5 dias, esclareça essa divergência, sob pena de não conhecimento do presente agravo. Publique-se e se intimem. Brasília, 27 de junho de 2024 18:27:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador